Tribunal: TJES
Processo: 5003199-48.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2024-04-13

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TEMA Nº 1.002 DO STF - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVITA NO
§ 2º DO ART. 85 DO CPC - POSSIBILIDADE QUANDO DESPROPORCIONAL E INJUSTA QUANTIA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. o Supremo Tribunal Federal
entende pela possibilidade de relativização da regra prevista no § 2º do art. 85 do CPC, porquanto sua aplicação gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e injusta, a saber que "a
condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda".

4.
R
edimensionado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adequando-os, ainda, ao critério da equidade, previsto artigo 85, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003199-48.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS MONTEIRO RESENDE

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento parcial ao recurso e fixar honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

02/04/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Rememoro que, na última sessão desta Colenda Segunda Câmara Cível, pedi vista destes autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
do e. Desembargador Raphael Americano Câmara, apenas quanto ao montante da verba sucumbencial fixada em favor da Defensoria Pública.

A questão dos autos, como vem sendo discutida de forma recorrente nesta Colenda Câmara, foi pacificada pelo Pretório Excelso, mediante julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002).

Nada obstante, entendo que não há como se aplicar a regra prevista no § 2º do art. 85 do CPC, visto que o Excelso Supremo Tribunal Federal já consignou, em diversas oportunidades, o entendimento de que os critérios previstos no referido dispositivo legal admitem relativização quando gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e injusta, senão vejamos:

[...]
A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda
, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (
STF
, ACO n. 3254 AgR-terceiro, Relator(a):
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022)

Ante o exposto, novamente rogando vênia ao e. Relator,
divirjo
do voto condutor para
fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5077264)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 4983409).

Narra
a
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de omissão/contradição no que se refere à:
(i)
manutenção da obrigação principal e exclusão da condenação do Município de Guarapari em honorários advocatícios de sucumbência; e
(ii)
aplicação do Tema n.º 1.002, do STF.

Adianto que é caso de parcial provimento do recurso.
Isto porque, em 23 de junho de 2023, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 1.002, à unanimidade, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que
“
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros
”.

De registrar, que
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de declaração com o fim de adequar o acórdão embargado a entendimento firmado na sistemática dos recursos repetitivos e de repercussão geral
. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. DEVOLUÇÃO MEDIANTE CONVERSÃO EM AÇÕES. DIFERENÇAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CORREÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO ESPECIAL DA ELETROBRÁS S/A PROVIDO. [...]
Este Tribunal Superior admite a oposição de embargos de declaração com o fim de adequar o acórdão embargado a entendimento firmado na sistemática dos recursos repetitivos
. Precedentes [...] (EDcl no AgInt no REsp n. 1.639.790/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA CONCERNENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. INCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF ASSENTADO NO RE 579.431/RS. [...]
Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de que o acórdão embargado seja adequado ao decidido em sede de recursos extraordinário ou especial submetidos, respectivamente, aos regimes dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 a 1.041 do CPC/2015), situação que se amolda ao caso dos autos
[...] (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.532.141/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).

Ademais, sedimentado no âmbito do STJ que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento nele firmado
. Quanto ao tema, segue julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. [...]
A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral
" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.838.675/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023; AgInt no REsp n. 1.993.702/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.121.633/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.

Com efeito, as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
. Trata-se de posicionamento já adotado neste TJES:

Remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...] 5.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014
. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro. 6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CONFUSÃO FUNDO PRÓPRIO INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA- . RECURSOS CONHECIDOS PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA- NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [...] 3-
Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida
. 4- Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio Estado. 5- Recursos conhecidos 6- Provimento ao recurso de Apelação da Defensoria Pública. 7- Não provimento ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180031636, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, pelo que devido o seu pagamento
.

No caso concreto, por ocasião do julgamento da remessa necessária com apelo voluntário do Município de Guarapari, ocorrido em 23/05/2023, ainda estava pendente de julgamento o Tema 1.002, do STF. Ocorre que, por ocasião da interposição destes aclaratórios pela Defensoria, friso, após o julgamento respectivo, mostra-se imprescindível a sua adoção, com a reforma parcial da sentença apenas para condenar o Estado do Espírito Santo, responsável pelo cumprimento, no âmbito administrativo, da obrigação imposta no édito sentencial, qual seja: o procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas.

Assim, levando-se em consideração que: (i) a condenação não tem conteúdo pecuniário; (ii) o proveito econômico é imensurável; (iii) deve ser adotado o precedente vinculante oriundo do Tema n.º 1.076, do STJ, adoto como parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual, o valor da causa, já que, inclusive, o ente estatal deixou de apresentar contestação em primeira instância (id 3825011), não impugnando, no momento processual oportuno, o valor atribuído à causa pelo autor.

Nesse sentido, tratando-se de demanda de baixa complexidade, fixo a verba honorária em desfavor do Estado do Espírito Santo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Por outro lado, afasto a alegação de vício autorizador do manejo dos aclaratórios quanto à exclusão da condenação do Município de Guarapari em honorários advocatícios de sucumbência
. Para melhor elucidar a questão, transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA QUE COMPETE AO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
1. Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana.
2. No caso concreto, entende-se, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que deve ser acolhida a pretensão inicial de internação compulsória, pois o laudo médico apresentado, subscrito por Médico Psiquiatra, declara que o requerente apelado apresenta quadro grave pelo CID 10 F19.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência), necessitando, assim, de internação em clínica especializada em saúde mental, devido a risco de falência do controle do quadro em âmbito ambulatorial e eventual para óbito. A isso, soma-se a comprovação do acolhimento do requerente recorrido, no dia 02/08/2021, pela equipe técnica do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, e sua inserção no Sistema Estadual de Regulação de Vagas com solicitação de internação, ocorrida no mesmo dia.
3.
Não há óbice para que a Defensoria Pública Estadual receba verba honorária de sucumbência nos casos em que litiga em desfavor de ente público distinto, como, por exemplo, na condenação imposta ao Município. Contudo, levando em consideração que: (i) o procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014; e (ii)
cabe ao Estado do Espírito Santo o cumprimento da determinação de tratamento vindicado pela parte (internação compulsória); deve ser afastada a condenação do Município quanto aos honorários de sucumbência, tendo em vista a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos público
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido, reformando em parte a sentença objurgada única e exclusivamente para afastar a condenação do Município em honorários de sucumbência. Remessa necessária conhecida para manter os demais termos do édito sentencial, que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 5003199-48.2021.8.08.0021, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 23/05/2023).

Restou assentado no “decisum” impugnado que “[...] levando em consideração que: (i) o procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas
é de competência atribuída à administração pública estadual
, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014;
e
(ii)
cabe ao Estado do Espírito Santo o cumprimento da determinação de tratamento vindicado pela parte (internação compulsória)
;
deve ser afastada a condenação do Município quanto aos honorários de sucumbência
, tendo em vista a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos público
[...]”.

Afinal, “[...] o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
Contudo, a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS
. [...]
O procedimento de internação de pessoas portadoras de dependência química é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, diante da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS, devendo esse ente público cumprir com a obrigação imposta pela sentença recorrida.
Via de consequência, deve ser afastado o cumprimento judicial pelo Município [...], visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos, assim como reconhecida a responsabilidade do Estado no ressarcimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em relação aos quais restou o ente público municipal condenado
. [...]
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
[...]” (TJES, Apelação n.º 0003018-88.2020.8.08.0047, Relator: Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, J 13/10/2023).

D
esse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, nesse ponto não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretendem defender os embargantes.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 85 do CPC; Enunciado da Súmula 421 do STJ; IAC n.º 14, REsp n. 1.108.013/RJ RE n.º 1.140.005/RJ, AR 1937 e Tema 793 do STF; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5077264)
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeitos modificativos, para, identificando vício de omissão, reformar em parte o acórdão
objurgado
(id 4983409), alterando em parte a sentença guerreada (id 3825025) única e exclusivamente para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em conformidade com o Tema n.º 1.002, do STF.

Por fim, ficam mantidos os demais termos do acórdão, que preservou o édito sentencial no capítulo em que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 14:55:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49782522022024
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003199-48.2021.8.08.0021

R
EMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE
GUARAPARI

E
MBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que
de provimento ao recurso de apelação interposto pelo M
unicípio de Guarapari,
reformando em parte a sentença
que nos autos da
ação de obrigação de fazer proposta por Lucas Monteiro Resende
contra o Estado do Espírito Santo
em face dos entes municipal e estadual, julgou procedente a pretensão inicial
determinando
a internação compulsória
do requerente
, com a disponibilização de vaga em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos, ou caso não haja disponibilidade de vaga no setor público, em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, as suas expensas, sendo providenciado o transporte necessário para o deslocamento à unidade de tratamento,
bem como condenou o Município de Guarapari ao pagamento de custas processuais arbitradas em 10% (dez por cento) do valor da causa
(R$ 10.000,00 – dez mil reais)
para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios
exclusivamente para afastar a condenação do Município em honorários de sucumbência.
Bem como conheceu da r
emessa necessária para manter os demais termos do édito sentencial, que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

S
ustenta a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo que (1) o recurso do Município de Guarapari apenas devolveu a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios; (2)
a única forma de se excluir a condenação em honorários sucumbenciais em relação ao ente municipal, no caso concreto, seria excluir a condenação na obrigação principal. Ocorre que o acórdão não reformou a sentença de piso em relação à condenação na obrigação principal;
(3) o acórdão também merece ser sanado no que diz respeito aos seus fundamentos em relação ao alcance da SOLIDARIEDADE entre os entes públicos (Tema 793 do e. STF) na medida que se fundamenta no sentido de que o Município não responde solidariamente no presente caso concreto em relação aos honorários sucumbenciais, apesar de manter a condenação na obrigação principal em relação ao ente municipal. Ou seja, reconhece a solidariedade em relação à obrigação principal, mas não reconhece a solidariedade em relação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (4) O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão da escolha contra quem demandar, cabendo a parte optar quais entes públicos vão compor o p
o
lo passivo da demanda conforme entendimento firmado no recente julgamento contido no IAC nº 14, firmando o seguinte entendimento na afetação da CC n
º
187.276/RS foi aprovada a seguinte tese jurídica: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do sus não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da
L
ei n
º
8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da justiça federal, nos termos do art. 109,
inciso I
, da
CF
/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao juízo federal decidir sobre o interesse da união no processo (
S
úmula
nº
150 do
STJ
), não cabendo ao juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (
S
úmula
nº
254 do
STJ
);
(5) tendo em vista que os honorários advocatícios são direcionados para a manutenção do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, resta presente a legitimidade ad causam passiva da DPES em apresentar os presentes embargos de declaração. Nesse tópico, em decorrência da aplicação do enunciado da Súmula 421 do e. STJ pela sentença de piso, o embargante invoca violação ao art. 134, caput e parágrafos da Constituição Federal com fundamento no RE n. 1.140.005/RJ, precedente com Repercussão Geral reconhecida pela Suprema Corte.

Requer que o suprimento dos vícios e a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Na sessão de 22/02/2024, o Eminente Relator deu provimento parcial aos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
conferindo-lhes efeitos modificativos, para, identificando vício de omissão, reformar em parte o acórdão
objurgado
(id 4983409), alterando em parte a sentença guerreada (id 3825025) única e exclusivamente para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em conformidade com o Tema n.º 1.002, do STF.
Destacando ainda que
ficam mantidos os demais termos do acórdão, que preservou o édito sentencial no capítulo em que julgou procedente a pretensão inicial de internação compulsória a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

P
or sua vez, a Eminente Desembargadora Heloisa Cariello divergiu para fixar honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No julgamento do RE nº 1.140.005,
sob a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

O
postos
Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União
o Supremo
Tribunal Federal modulou
os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade.

II. Embargos de declaração do CONPEG e da União.

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.

III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023) -
destaquei

T
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da
tese fixada
é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

D
e
s
se juízo,
a título de ilustração, transcrevo
os precedentes recentes dos
Tribunais pátrios
:

“
APELAÇÃO -- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA - PAGAMENTO PELO ENTE AO QUAL É VINCULADA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - RE 1.140005 /TEMA 1002 - Consoante decidido no RE 1.140005/Tema 1002 "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".”

(TJ-MG - AC: 50011064220198130701, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 21/09/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2023)

“
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Processual Civil. Constitucional. Pretensão de tratamento de doença às custas dos entes públicos Demandados. Sentença de procedência. Irresignação do Estado do Rio de Janeiro contra a condenação ao pagamento de honorários para a Defensoria Pública. Razão que não lhe assiste. Inexistência de confusão patrimonial. Superação (
overruling
) dos Enunciados nº 421 da Súmula do STJ e nº 80 da Súmula desta Corte Estadual diante das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que conferiram autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias. Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE nº 1.140.005, com repercussão geral reconhecida, no qual foram fixadas as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"(Tema nº 1.002). Estado que, portanto, deve pagar honorários à Defensoria. Precedentes deste Tribunal Estadual. Manutenção integral do
decisum
. Majoração dos honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00066262220228190014 202300172215, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 21/09/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 26/09/2023)

Outro não é o entendimento d
as Câmaras Cíveis d
e
ste
E. TJES, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO. I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
–
A
p. 5000691-86.2021.8.08.0003
, Rel.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
3
ª Câmara Cível, julgado em
1
8
/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(
TJES
–
A
p. 5000752-83.2022.8.08.0011
, Rel.
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
2
ª Câmara Cível, julgado em
11/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(
TJES
–
A
p. 0004094-18.201
9.8.08.0069
, Rel.
Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
4
ª Câmara Cível, julgado em
28/08
/2023
)

Anote-se, ainda, que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária
stricto sensu
, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

N
este sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
, arbitro honorários equitativamente, de acordo com o §8°, do art.
85
, do C
ódigo de Processo Civil
.

E levando-se em conta
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço
que se deu na mesma Comarca onde localizad
a

a Defensoria Pública
;

a baixa complexidade da
causa
;
o trabalho realizado pelo
defensor

e o
tempo exigido para o seu serviço,
de acordo com os critérios contidos nos incisos
I a IV,
do §2°, art. 85 do CPC
,

fixo
os honorários em
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
,

atualizado
s

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo.

Por estas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, também dou provimento em
parte
a
os embargos de declaração para
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
fixados
em
R$
50
0,00 (
quinhentos
reais)
,
atualizado
pelos índices oficiais de remuneração básica
desde o arbitramento
e
acrescidos de
juros aplicados à caderneta de poupança
de
sde o trânsito em julgado
, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira